Tribunal: STF
Processo: RE 88924
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-14
Data de publicação: 1978-03-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - REFORMATIO IN PEJUS.
NÃO PODE ESSE VÍCIO SER IMPUTADO A DECISÃO DE 2A. INSTÂNCIA QUE,
REFORMANDO A SENTENÇA, RECONHECE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE,
ENQUANTO ESTA DEU PELA IMPROCEDENCIA DE AÇÃO, VEZ QUE O ACÓRDÃO
RECORRIDO FOI MAIS FAVORAVEL AO AUTOR.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.